Tribunal: STF
Processo: HC 210409
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pedro Emanuel do Nascimento Menezes contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do AREsp 1.951.742/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por E G d S contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 283/STF e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida”. (eDOC 5, p. 84)



    No STJ, o agravo não foi conhecido.



    Nesta Corte, a defesa requer a absolvição do paciente, alegando, em suma, que “a palavra da vítima não merece integral presunção de legitimidade”. (eDOC 1, p. 10)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Inicialmente, registro que, conquanto esta Corte admita o manejo do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, não compete a ela o conhecimento de pedido revisional de forma inaugural. Isto é: compete ao Tribunal de Justiça apreciar pedido revisional em face de sentença penal condenatória transitada em julgado.



    Após o trânsito em julgado de édito condenatório expedido por juiz de primeiro grau, o impetrante veio diretamente a esta Corte, de modo que a análise do pedido resultaria em supressão de instância.



    É bem verdade que, em casos de manifesta ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do acórdão da apelação:



    “Narra a denúncia que, entre os dias 15 e 31 de agosto de 2010, por volta das 18h30min, na Rua 14, Parque Continental, na cidade e comarca de São Vicente, EVERALDO GOMES DE SOUZA constrangeu a vitima Bruna Aparecida Florêncio dos Santos, menor com 16 anos de idade, mediante grave ameaça, a praticar com ele conjunção carnal. 



    Conforme restou apurado, a vítima trabalhava na bicicletaria do acusado havia um mês, tendo ele solicitado que a jovem buscasse uma peça no interior do quarto de sua casa, que ficava nos fundos do estabelecimento. Ao entrar no local, a ofendida foi surpreendida pelo réu, o qual travou a porta e, munido de uma faca, ameaçou-a, mandando que se deitasse na cama e se despisse. Intimidada pelo apelante, a vítima o obedeceu, mantendo com ele conjunção carnal, da qual resultou a gravidez da ofendida. (…)



    Com a devida vênia ao entendimento empossado pelo magistrado sentenciante, o delito restou cabalmente demonstrado nos autos, não somente em razão da palavra da vitima e de sua genitora, mas também pelas gritantes incongruências nas declarações do réu e das testemunhas de defesa.



    Em primeiro lugar, impende ressaltar que, em crimes sexuais, quase sempre cometidos na clandestinidade e à ausência de testemunhas presenciais, a palavra da vítima é de suma relevância para a formação do juízo de convicção do julgador, sobretudo se coadunada ao restante das provas produzidas, o que é o caso dos autos. (precedentes)



    Na hipótese, a vítima, sempre que ouvida, manteve a sua versão, no sentido de que foi forçada, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, a manter conjunção carnal com o réu, no interior da residência que ficava aos fundos da bicicletaria de propriedade do acusado. 



    Frise-se que a audiência ocorreu mais de sete anos após os acontecimentos, tendo a jovem ratificado os exatos termos da denúncia. Ainda que o apelante tenha negado, em um primeiro momento, a ocorrência de relação sexual com a vítima - sob o argumento de que sempre havia pessoas na sua casa e de que a sua esposa estava por perto no estabelecimento comercial -, a sua versão foi cabalmente rechaçada pelo laudo de exame de DNA, confirmando que ele é o pai da criança fruto da relação sexual entre ele e a ofendida. 



    Soma-se a isso que todas as testemunhas de defesa ouvidas em sede inquisitiva negaram qualquer relacionamento entre o acusado e a jovem, tornando inverossímil a sua versão de que mantinham relacionamento amoroso, em clara tentativa de esquivar-se da acusação e demonstrar que o ato sexual foi consentido”. (eDOC 5, p. 10-14) 



    No ponto, a análise das teses defensivas demandaria o necessário revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do writ. 



    Ademais, após detida análise dos autos, verifica-se que inexiste ilegalidade manifesta apta a justificar excepcional suspensão do processo. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as turmas: 



    Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC-AgR 136.823, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.5.2017 - grifei) 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. trancamento DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. II A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV O trancamento da ação penal, em habeas corpus , constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 140.008, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.4.2017). 



    Com efeito, no caso concreto não é possível decidir pelo trancamento do processo penal, ante a indiscutível necessidade de se imiscuir, profundamente, no conjunto fático-probatório dos autos, ao se considerar o momento procedimental na origem e os limites cognitivos do habeas corpus em Tribunal Superior. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intime-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente